Tribunal: TJDFT
Processo: 0743575-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
1. Cuida-se de agravo em execução penal com pedido de concessão de tutela de urgência, com fundamento no art. 300, §2o e 932, II, ambos do CPC, “a fim de que seja liminarmente seja enviado ofício ao Presídio solicitando relatório médico que apresente respostas aos quesitos já apresentados pela defesa;” (ID 20141415, pp. 5/10). 2. Das decisões proferidas pelo Juízo da VEP caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo, a teor do disposto no artigo 197 da Lei no 7.210/1984. Não há previsão legal de liminar. Ademais, consoante bem pontuou a MM. Juíza, "A situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF. Desse modo, entendo que não se mostra razoável a equipe de saúde despender tempo para analisar e responder perguntas, cujas respostas já constam do relatório médico acostado Aos autos, do Siapen e dos boletins diários divulgados no site oficial da Secretaria de Segurança Pública do DF, pois certamente inviabilizaria o trabalho de excelência que já vem sendo realizado por seus integrantes desde antes do reconhecimento, pela OMS, da pandemia, em favor dos presos que efetivamente necessitam de acompanhamento diário e/ou tratamento curativo. Diante de todo o exposto e considerando que a custodiada está sendo devidamente acompanhada pela equipe de saúde do estabelecimento prisional, INDEFIRO o pleito defensivo". (ID 20141415, p. 21). E destacou-se: “em consulta ao SIAPEN, observo que, em 08/09/2020, a apenada foi atendida por profissionais de saúde e já saiu da quarentena.” (p. 257) 3. Nesse quadro, indefiro o pedido liminar. 4. À Procuradoria de Justiça. I. Brasília/DF, 08/10/2020. Des. Mario Machado Relator